Tribunal: TJMT
Processo: 1011668-02.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011668-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JOAO MACEDO DA SILVA - CPF: 471.072.515-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
–
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO
– ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS –
HOME CARE
– ALTA COMPLEXIDADE
– DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ENTE COMPETENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É dever do Estado, à luz do artigo 196, da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, com eficiência, em atendimento à finalidade constitucional prevista para tanto.

Em se tratando de tratamento de alta complexidade e de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser
, primariamente
, direcionado ao Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Rondonópolis, MT em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência de n.º 1012325-32.2022.8.11.0003, proposta pelo ora agravado, por intermédio da Defensoria Pública,
para o fim de determinar ao agravante e ao Estado de Mato Grosso que providenciem o tratamento via
home care
, em favor do recorrido
, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...)
Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo
codex
, recebo a petição inicial.

DEFIRO a assistência judiciária gratuita, com fulcro no artigo 98, “
caput
”, do Código de Processo Civil.

Discorrendo acerca dos mandamentos Constitucionais do direito à saúde e à vida, a parte autora requereu concessão da tutela de urgência para compelir os requeridos a fornecerem, em conformidade com a prescrição médica,
Home Care
, imediatamente, sob pena de bloqueio de valores.

Da análise do pleito formulado, no que se refere à liminar pleiteada, entendo que deve ser deferida, visto que a parte autora aportou aos autos os requisitos imprescindíveis para sua concessão, quais sejam o
fumus boni júris
e o
periculum in mora
, aquele demonstrado pela necessidade do tratamento, conforme prescrição médica e documento anexo aos autos, requisito ante a urgência do tratamento.

O
periculum in mora
resta devidamente configurado, uma vez que a disponibilização do
Home Care
requerido assegura a efetivação do seu direito referente à vida e à saúde, e caso não seja deferida a medida liminar, a parte autora corre risco de agravar seu estado de saúde.

Insta consignar que a saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Constituição da República Federativa do Brasil, garantidos mediante políticas sociais e econômicas, sendo que o Poder Público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento.

Observa-se que o pedido em análise consiste em medida protetiva à saúde, alicerçada em normas e direitos fundamentais de eficácia imediata, resguardados e assegurados na Constituição Federal, notadamente em seus artigos 23, inciso II, e 227, vejamos:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública
, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

“
Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
(grifo nosso).

É de se registrar que o direito à saúde, inclui a obrigação de o Poder Público custear todos os meios indispensáveis ao tratamento de portadores de moléstias graves, notadamente quando há demonstração da hipossuficiência dessas pessoas, entendimento este que decorre do dever Estatal à prestação da saúde de forma universal e igualitariamente.

Logo, além do direito social garantido pela Constituição Federal de 1988, tem ele a proteção contida no artigo 2º da Lei n. 8.080/90, que imputa ao Estado, entenda-se: União,
Estados,
Distrito Federal e
Municípios
, a obrigação de providenciar as condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde. Veja-se:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

§ 1º “O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

Assim, em consonância com o entendimento da nossa Constituição, qualquer ato que contrarie os direitos e garantias fundamentais do cidadão que tem sua saúde e integridade física abalada, deverá ser repelido, sob pena de se ferir um direito da pessoa humana, entendido como tutela constitucional da saúde.

No caso em tela, os direitos do interessado de ter assegurado as prestações dos serviços públicos de saúde de que necessita, de acordo com as provas que instruem a inicial, são garantias decorrentes de preceitos rígidos da Constituição Federal.

Após as considerações, passa-se à análise dos requisitos autorizadores da
tutela de urgência
.

Em se tratando de pedido de tutela provisória (satisfativa ou cautelar), necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O Professor Luiz Guilherme Marinoni, em sua obra A Antecipação da Tutela, 7ª edição, editora Malheiros, p. 84 e 112, ao disciplinar sobre ação inibitória e tutela do adimplemento da obrigação na forma específica, é claro ao afirmar:

“A tutela inibitória pode ser classificada como uma tutela preventiva e específica. Preventiva porque voltada para o futuro; específica porque destinada a garantir o exercício integral do direito, segundo as modalidades originariamente fixadas pelo direito material.”

A propósito, embora o dispositivo faça referência a “prestação de fazer”, é de se entender, em atenção ao que dispõe o artigo 5º, XXXV da Constituição Federal, que se aplica a toda prática ilícita advinda do não cumprimento de um dever.

Partindo dessas premissas, no caso, a plausibilidade do direito substancial invocado a revelar a relevância do fundamento, encontra guarida na garantia constitucional do direito à saúde, assegurada pelo art. 196 da Constituição Federal de 1988, se não bastasse o disposto no art. 1°, III da referida Carta Magna que impõe como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana.

Com efeito, depreende-se do caso em tela que a parte autora sofre de sérias patologias, encontrando-se, inclusive, acamada e necessitando de cuidados clínicos especiais.

Ainda, percebe-se que constam nos autos avaliação clínica feita por prepostos dos requeridos enquadrando a parte autora em
Média Complexidade, indicando a necessidade de
Home Care
12 horas, em razão de ter obtido 8 pontos na tabela Abemid, com um
score
5
.

Assim, resta demonstra a necessidade do atendimento domiciliar e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a medida não seja concedida liminarmente.

Ademais, resta demonstrada necessidade do atendimento domiciliar e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a medida não seja concedida liminarmente.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
, para determinar a obrigação de fazer ao
Estado de Mato Grosso
e ao
Município de Rondonópolis – MT
, a fornecerem, em conformidade com a prescrição médica,
HOME CARE MÉDIA COMPLEXIDADE 12 horas
em favor do paciente
JOAO MACEDO DA SILVA
, na forma prescrita pelo médico que acompanha o paciente, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da ordem judicial, sob pena de adoção de medidas constritivas para assegurar a satisfação da tutela (...)”.

Em suas razões, assevera o Agravante “(...)
mostra-se necessária a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, como forma de suspender a obrigação de fazer que recai sobre a agravante, direcionando-a exclusivamente ao Estado de Mato Grosso ou à União, posto ser destes entes públicos a responsabilidade pelo serviço de alto custo de disponibilização de home care
”.

Nesse contexto, pugna pela
concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a decisão que determinou o Agravante, no prazo de dez dias, a fornecer o serviço de
home care
, devendo essa obrigação ser direcionada ao Estado de Mato Grosso ou a União

No mérito, requer o provimento ao presente recurso.

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID. 133541166).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo
provimento
do agravo,
a fim de
permitir o direcionamento do cumprimento da obrigação de p
rovidenciar o tratamento de

Home
Care
, primariamente, ao ESTADO DE MATO GROSSO
(ID. 137806158)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, o agravado, diagnosticado com
Hipertensão secundária (CID I15), Diabetes mellitus insulino-dependente (CID E10) e Sequelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico (CID I69.4)
, cujas despesas a família do demandante não consegue suportar, motivo pelo qual a obrigação de providenciar o serviço de

Home Care,
foi imposta ao agravante e, concomitantemente, ao Estado de Mato Grosso, pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, em sede de antecipação da tutela, sob risco de bloqueio de verbas.

Irresignado, o agravante postula o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de alta complexidade que se insere na competência deste.

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1º, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, tem-se que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima referido, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados das I, II e III Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

In casu
, verifico que a parte autora busca, na ação de base, o tratamento via
home care
, serviço de saúde que não compõe a Assistência Básica, sendo, pois, de alto custo, o que não se insere na competência do ente público municipal, mas na do Estado de Mato Grosso.

Assim,
embora o ente municipal deva ser mantido no polo passivo da demanda, pois, pacífico o entendimento da responsabilidade solidária dos entes públicos
, há real probabilidade de provimento do recurso e do direcionamento prioritário do ônus do financiamento da obrigação, nos termos da tese fixada no Tema 793 do STF, reconhecendo a responsabilidade financeira do Estado do Mato Grosso, por se tratar de procedimento caracterizado como de alto custo.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado.

(TJ-MT 10181384820198110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/2/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/2/2022).

Desse modo, embora o Juízo
a quo
tenha imposto o cumprimento aos dois demandados, na prática se faz necessário o direcionamento do ônus do financiamento da obrigação, tendo em vista que o procedimento é de alto custo, portanto, de responsabilidade também do Estado de Mato Grosso, de modo que o provimento do recurso se revela dentro do campo de probabilidade, merecendo consideração.

Ante o exposto,
dou provimento

em parte
ao recurso de agravo de instrumento,
tão somente, para que, em um primeiro momento, o cumprimento da obrigação seja direcionado ao Estado de Mato Grosso
.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022